Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-66.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIAS LESSA - CPF: 016.461.481-85 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA DIAS LESSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 98,59 (noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. A Petição Inicial foi indeferida, por ausência de tentativa de solução administrativa pela plataforma consumidor.gov, o qual não é pré-requisito condicionante para a propositura da presente demanda.

3. Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

4. Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1a instância.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA DIAS LESSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 98,59 (noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de que a Recorrente não esgotou as tentativas para a resolução administrativa.

Inconformados, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o presente feito regularmente processado, tendo em vista que a tentativa de solução administrativa não é condição da presente Ação.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige o exaurimento das vias extrajudiciais como condição de ingresso no Poder Judiciário.

No caso em litigio, a Recorrente tem a pretensão de alcançar a declaração de inexistência de débito e consequentemente indenização por danos morais, em decorrência de negativação indevida.

Portanto, a Recorrente não ter acessado a plataforma consumidor.gov para tentar a resolução administrativa, não lhe impede de acessar ao Poder Judiciário para ingressar com a presente ação, para haver o interesse de agir basta que a Recorrente demonstre a existência do direito e a violação pela parte adversa, cabendo, então, ao Poder Judiciário efetivar a prestação jurisdicional.

A presente ação possui como natureza a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

Por tais fundamentos, o indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada, uma vez que não há necessidade do exaurimento das vias extrajudiciais para a provocação do Poder Judiciário no caso em litígio.

Por outro lado, verifico que o feito não se encontra regularmente maduro e apto a julgamento de mérito, uma vez que não ocorreu a audiência de conciliação, razão pela qual o retorno dos autos a origem é medida impositiva para que seja regularmente processado e julgado o presente feito.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021